Tribunal: TJMT
Processo: 1026460-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026460-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Receptação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (IMPETRANTE), ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA - CPF: 097.873.351-75 (INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (IMPETRANTE), ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA - CPF: 097.873.351-75 (PACIENTE), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 078.360.731-81 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA - CPF: 071.748.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO
[ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS]
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO MOTIVADA - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE -

IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA - ENDEREÇO CERTO - PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

A companhia materna afigura-se essencial ao desenvolvimento infantil, com
“fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância”
(STJ, HC n. 626.775/PR).

Considerados a idade do filho da paciente e o endereço certo impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC; RHC 111.566/SC; TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000).

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026460-24.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
NOBRES

IMPETRANTE(S): DR.a MARINA BEATRIZ F. SALLES DE FIGUEIREDO E OUTRA

PACIENTE(S):

ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de incidente processual (PJe NU 1001058-45.2023.8.11.0030), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e associação criminosa - art. 155, § 4o, I e IV, e art. 288, ambos do CP - (PJe NU 1001058-45.2023.8.11.0030 - ID 132808541).

As impetrantes sustentam que: 1) inexistem os pressupostos da custódia provisória; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 3) a paciente possui direito à prisão domiciliar por ser
“mãe e única responsável por um filho, menor, de 6 anos de idade”
.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas outras medidas alternativas (ID 189511197 - fls. 2/20). Subsidiariamente, convertida a custódia em prisão domiciliar, com documentos (ID’s 18951198/189519651).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 190501167).

O Juízo singular prestou informações (ID 191191653).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO -RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Requer a revogação com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por domiciliar - Decisão constritiva suficientemente fundamentada - Necessidade de interromper ou diminuir a atuação de associação criminosa - Garantia da ordem pública - Medidas cautelares insuficientes - Pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar - Possibilidade - Paciente comprovou ser mãe de criança de 06 anos de idade, ser primária e ter residência fixa - Crimes não cometidos com violência ou grave ameaça nem perpetrados contra o seu filho - Princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança - Julgado TJMT - Parecer recomenda a concessão da ordem, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 191601678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento da paciente em associação criminosa constituída para a prática de crimes patrimoniais [furtos e receptações] em região turística da Comarca de Nobres.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de associação criminosa i fundamento a viabilizar a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC no 838.765/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.9.2023).

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, em análise perfunctória, ao considerar que a paciente e os coindiciados [Deyvid Kauan Cardoso dos Santos e Ingridy Polliana Santos Pereira] possuíam vínculo associativo e seriam responsáveis por arrombar veículos estacionados em pontos turísticos e subtrair pertences como joias, aparelhos celulares, documentos, equipamentos eletrônicos e outros objetos pessoais de elevado valor, de modo que ‘a

conduta a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas’ (TJMT, HC 1026381-79.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 17.3.2023).

Por seu turno, a paciente comprovou ser mãe de Davi Lucca Ferreira dos Santos, de 6 (seis) anos de idade (fls. 22-ID 189519650), cuja idade pressupõe a imprescindibilidade da presença materna para cuidados diários da criança.

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Com efeito, a companhia materna afigura-se essencial ao desenvolvimento infantil, com ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (STJ, HC n. 626.775/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -19.2.2021).

Consideradas [...] a idade do filho da paciente e o endereço certo [‘Rua Sorriso, Casa 527, Bairro Jardim Renascer, CEP: 78090-410, em Cuiabá/MT’], impõe-se a prevalência dos princípios da

proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019). [...]

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).”

Inalterado o quadro jurídico, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [
“Rua Sorriso, Casa 527, Bairro Jardim Renascer, CEP: 78090-410, em Cuiabá/MT”
], sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023